Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-51.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003540-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (AGRAVANTE), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (AGRAVANTE), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (AGRAVANTE), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (AGRAVANTE), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA DO RECURSO DE AGARVO DE INSTRUMENTO PELAÇÃO Nº. 1046817-54.2025.8.11.0000 (AGRAVADO), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1046817-54.2025.8.11.0000 (AGRAVADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. A ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 2º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), A 4ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 5ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 6º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, O 7º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO ) E O 8º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). O 3º VOGAL DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS SE DECLAROU SUSPEITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLINDAGEM PATRIMONIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança contra ato de Relatora em agravo de instrumento oriundo de recuperação judicial, por inadequação da via eleita. Os agravantes defendem o cabimento do mandamus, em razão da ausência de efeito suspensivo automático do agravo interno, e alegam teratologia na decisão que restringiu a blindagem patrimonial aprovada em Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) cabimento de mandado de segurança contra decisão monocrática em agravo de instrumento, quando existente recurso próprio; e (ii) existência de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder aptos a justificar a excepcional utilização da via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança contra ato judicial tem cabimento excepcional e não substitui os recursos previstos no ordenamento jurídico.

4. A decisão monocrática proferida por Relatora em agravo de instrumento é impugnável por agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

5. A ausência de efeito suspensivo automático do agravo interno não autoriza, por si só, a impetração de mandado de segurança.

6. O sistema recursal permite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

7. A controvérsia sobre blindagem patrimonial, deliberação assemblear, essencialidade de bens e direitos de credor fiduciário deve ser examinada na via recursal própria.

8. A discordância quanto ao conteúdo da decisão judicial recorrível não caracteriza teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança contra ato judicial não substitui recurso próprio previsto no ordenamento jurídico. 2. A decisão monocrática proferida em agravo de instrumento deve ser impugnada por agravo interno. 3. A ausência de efeito suspensivo automático do recurso cabível não autoriza, por si só, o uso da via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; CPC, arts. 485, I, 995, parágrafo único, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 267.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto por Cesar Augusto Tisott, em recuperação judicial, e outros contra decisão de id. 344226371, que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC.

O mandado de segurança foi impetrado contra ato atribuído à Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Relatora do Agravo de Instrumento nº 1046817-54.2025.8.11.0000, interposto pelo Itaú Unibanco S.A. nos autos da Recuperação Judicial nº 1003813-89.2024.8.11.0003.

Os impetrantes sustentaram que a decisão apontada como coatora afastou a blindagem patrimonial aprovada em Assembleia Geral de Credores e autorizou a busca e apreensão de bens fiduciários reputados essenciais à atividade empresarial, embora a própria Relatora tivesse condicionado a manutenção da proteção, após o
stay period
, à deliberação assemblear favorável. Alegaram, assim, contradição decisória e violação à segurança jurídica, à proteção da confiança, à coerência decisória e à preservação da empresa, requerendo liminarmente a suspensão das decisões impugnadas e a manutenção da posse dos bens.

A inicial foi indeferida pela inadequação da via eleita, ante a existência de recurso próprio contra o ato impugnado, sem demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia (id. 344226371). Os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de vício sanável e pretensão de rediscussão do julgado (id. 348874390).

No agravo regimental, os recorrentes defendem a tempestividade do recurso e reiteram o cabimento do mandado de segurança, ao argumento de que a decisão impugnada somente seria atacável por agravo interno sem efeito suspensivo automático.

Sustentam, com base no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial sujeito apenas a recurso sem efeito suspensivo, além de apontarem teratologia pela suposta restrição dos efeitos da blindagem patrimonial aprovada em Assembleia Geral de Credores, em violação à segurança jurídica e à jurisprudência sobre a centralidade da assembleia no processo recuperacional.

Requerem, assim, a reforma da decisão monocrática, com o recebimento e regular processamento do mandado de segurança.

Após a declaração de suspeição (id. 359452852), os autos foram redistribuídos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar se a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, impetrado contra ato judicial proferido em agravo de instrumento, deve ser reformada por alegada inadequação da via eleita.

O mandado de segurança contra ato judicial tem cabimento excepcional e não se destina a substituir os recursos previstos no ordenamento jurídico, tampouco a instaurar via paralela de revisão de pronunciamento jurisdicional desfavorável. A orientação consolidada na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

No caso, o ato apontado como coator foi praticado por Relatora, em agravo de instrumento, no exercício de competência jurisdicional própria, e, contra decisão monocrática dessa natureza, o sistema processual prevê recurso específico, consistente no agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A ausência de efeito suspensivo automático do agravo interno não torna, por si só, cabível o mandado de segurança, pois a interpretação em sentido contrário do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, tal como defendida pelos agravantes, amplia indevidamente o alcance da norma. O dispositivo veda a concessão da segurança quando houver recurso com efeito suspensivo, mas não autoriza a impetração do mandado de segurança sempre que o recurso próprio não possuir esse efeito por força de lei.

A excepcional admissão do mandado de segurança contra ato judicial exige a demonstração inequívoca de situação anômala, marcada pela inexistência de meio processual eficaz, por teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. A mera ausência de efeito suspensivo automático no recurso cabível não basta para afastar a incidência da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal.

O próprio sistema recursal oferece mecanismo adequado para a tutela de urgência. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando demonstrados a probabilidade de provimento e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, eventual urgência decorrente dos efeitos da decisão monocrática deveria ser submetida ao órgão competente pela via recursal própria.

Também não se verifica, no caso, teratologia apta a justificar a abertura excepcional da via mandamental, pois a decisão impugnada no mandado de segurança examinou matéria controvertida no âmbito da recuperação judicial, relativa ao alcance da blindagem patrimonial, aos efeitos da deliberação da Assembleia Geral de Credores, à essencialidade dos bens e aos direitos de credor fiduciário. A discordância da parte quanto à solução adotada não a transforma em ato aberrante, absurdo ou desprovido de fundamentação mínima.

A alegada contradição entre pronunciamentos da Relatora no agravo de instrumento, em razão da posterior deliberação assemblear sobre a prorrogação da blindagem patrimonial, pode ser submetida ao exame do colegiado natural pela via processual adequada. Essa circunstância, contudo, não autoriza a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

Do mesmo modo, a discussão sobre a eficácia da deliberação da Assembleia Geral de Credores em relação ao Itaú Unibanco S.A., sobre a preservação de bens fiduciários reputados essenciais e sobre os limites da blindagem patrimonial no processo recuperacional deve ser apreciada no âmbito do próprio agravo de instrumento ou do recurso cabível contra a decisão nele proferida. O mandado de segurança não constitui instrumento autônomo para rediscutir o acerto ou desacerto de decisão judicial recorrível.

A relevância da Assembleia Geral de Credores no regime da recuperação judicial não afasta a necessidade de observância do sistema recursal. A deliberação assemblear pode amparar agravo interno ou pedido de tutela recursal, mas não elimina o óbice processual ao manejo do mandado de segurança contra decisão judicial sujeita a impugnação própria.

Também o princípio da preservação da empresa, embora essencial ao regime recuperacional, não autoriza o afastamento automático das regras de cabimento do mandado de segurança. A especificidade do processo de recuperação judicial não subverte a estrutura recursal nem dispensa a demonstração concreta de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.

Nesse contexto, o indeferimento da petição inicial observou o art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e o art. 485, I, do Código de Processo Civil, pois havia recurso próprio contra o ato judicial impugnado e não foi demonstrada situação excepcional apta a justificar o uso da via mandamental.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026